Tribunal: TJDFT
Processo: 0705640-50.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. APELAÇÃO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial” (AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/3/2021).

2. Existente dúvida razoável em razão da não produção da prova técnica e diante das divergências entre as versões da vítima e do acusado, inviável concluir, com a certeza necessária à incidência da qualificadora, que o réu se utilizou de esforço incomum para invadir o local mediante escalada.

3. Correta a valoração negativa dos maus antecedentes se o réu possui mais de uma condenação transitada em julgado e somente uma foi utilizada na primeira fase da dosimetria, enquanto a outra utilizada para fins de reincidência, na segunda etapa.

4. A reincidência constitui motivação legítima e suficiente para a fixação de regime mais gravoso do que o que seria determinado apenas pela quantidade de pena, tratando-se de fundamento eleito pelo próprio legislador penal, não havendo bis in idem pela sua utilização também na segunda fase da dosimetria.

5. Recursos conhecidos e não providos.